Tribunal: STF
Processo: AR 2493
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios. 



    2. O erro de fato, in casu, não poderia configurar-se, porquanto o pronunciamento judicial sobre ele necessariamente ocorreu. De fato, o erro imputado ao acórdão constitui-se, em verdade, na sua causa de pedir, na medida em que consubstancia a violação de direito líquido e certo.



    3. Embargos de declaração rejeitados.